Tribunal: TJDFT
Processo: 0707383-64.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707383-64.2020.8.07.0018 RECORRENTE: TERRACAP RECORRIDO: CAMILA DA SILVA SAMIR RIBEIRO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. TERRACAP. LICITAÇÃO. EDITAL. ESCRITURA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO DE CONTRATO. INICIATIVA DO COMPRADOR. DEVOLUÇÃO DE VALORES. RETENÇÃO INDEVIDA. 1. As condições da ação devem ser analisadas pelo fato narrado, conforme a teoria da asserção, sendo notório o interesse no caso sob o enfoque do binômio necessidade-adequação. 2. O edital de licitação e a escritura pública de compra e venda fregem a relação entre as partes, em virtude do princípio da vinculação ao instrumento convocatório previsto no art. 3o, da Lei 8.666/93. Como consequência do distrato, devem ser restituídos à compradora desistente os importes por ela desembolsados, a fim de se prevenir o enriquecimento sem causa da empresa pública, ficando retido o valor dado a título de sinal e valores eventualmente pagos pela TERRACAP a título de IPTU, TLP E ITBI, consoante, inclusive, preconiza o edital do certame. 3. Apelação conhecida e não provida. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 113, 421, 422 e 472, todos do Código Civil, sustentando que, celebrado o distrato, não há possibilidade de revisão ou rescisão do contrato originário, tendo em vista que as partes deram integral quitação de todos os direitos decorrentes do compromisso anteriormente firmado, daí a necessidade de extinção do processo em razão da ausência do interesse de agir da recorrida. Requer, assim, seja reconhecido que o distrato é novo contrato firmado entre as partes e, não havendo qualquer vício, deve ser fielmente cumprido pelas partes, não se regendo pelo contrato originário que fora extinto. Invoca os princípios da liberdade contratual, da probidade e da boa-fé contratual em abono à sua tese. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo a análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 113, 421, 422 e 472, todos do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, notadamente o edital de licitação, o contrato e o distrato de compra e venda, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030